Tribunal: TJDFT
Processo: 0710563-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DA VERBA SALARIAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).".
2. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, lhe garantindo a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente.
3. Tais hipóteses, contudo, são excepcionais, devendo ser aplicada a constrição apenas quando constatado efetivamente que o devedor, apesar de possuir padrão financeiro que lhe permite o pagamento da obrigação, não mantém bens em seu nome e usa da impenhorabilidade salarial para frustrar o cumprimento de suas obrigações, como ocorre nos casos de salários acima da média nacional ou alto padrão de consumo.
4. Na hipótese retratada nos autos, a penhora de 10% do valor bruto dos rendimentos percebidos pelo agravado, abatidos dos descontos legais, não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, sendo perfeitamente conciliável com os interesses do credor de ver satisfeito o débito
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.